Tribunal: TJSP
Processo: 2258706-60.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002666
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2258706-60.2020.8.26.0000, da Comarca de Embu das Artes, em que é paciente
EDMILSON DOS SANTOS FERREIRA e Impetrante JOAO DOS REIS NETTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
denegaram a ordem.v.u.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE
SOUZA (Presidente sem voto), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA TEREZA DO
AMARAL.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
PAIVA COUTINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2258706-60.2020.8.26.0000 -Voto no 45211
2
VOTO no: 45.211
HABEAS CORPUS CRIMINAL no: 2258706-60.2020.8.26.0000
IMPETRANTE: João dos Reis Netto
PACIENTE: Edmilson dos Santos Ferreira
COMARCA: Embu das Artes
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado
pelo advogado João dos Reis Netto em favor de EDMILSON DOS SANTOS
FERREIRA ao fundamento, em breve síntese, de que o paciente estaria sofrendo
ilegal constrangimento, porque teve indeferido o pedido prisão domiciliar, formulado
com base na atual crise sanitária (fls. 1/9 e documentos fls. 10/36).
O impetrante argumenta, em suma, sobre a inidoneidade na
fundamentação da r. decisão impugnada, referindo-se (i) ao fato de que o paciente
está inserido no grupo de risco vulnerável para doença denominada COVID-19, por
ser portador de hipertensão arterial não controlada, além de ter sofrido três acidentes
vasculares cerebrais, circunstâncias que lhe conferem o direito de ser beneficiado
com a prisão domiciliar, conforme orientação do Conselho Nacional de Justiça
Recomendação no 62/2020; e (ii) as unidades prisionais do sistema carcerário
brasileiro que além de abrigar detentos muito acima de suas capacidades e não
possuírem estrutura para dar o tratamento adequado ao paciente, suas instalações
físicas e estruturais são precárias, sem condições mínimas de saúde e higiene, o que
propicia a disseminação da doença, inviabilizando a permanência não só do paciente
como dos demais presos nesses locais. Paralelamente, enaltece os predicados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2258706-60.2020.8.26.0000 -Voto no 45211
3
positivos do paciente, que é primário, possui residência fixa e trabalho lícito, nada
justificando a manutenção da medida extrema e excepcional.
Requer, com a presente impetração, a substituição da prisão
preventiva pela domiciliar ou, alternativamente, a concessão da liberdade provisória,
ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares menos gravosas dispostas no
art. 319 do Código de Processo Penal.
Indeferida a liminar e dispensadas as informações do r. Juízo
apontado como coator (fls. 38/40), consta dos autos o parecer da douta Procuradoria
Geral de Justiça, que opina pela denegação da ordem (fls. 45/54).
É o relatório.
Respeitados os argumentos exarados nas razões de
inconformismo, a irresignação do impetrante não procede, sendo o caso de
denegação da ordem.
Consta que o paciente está sendo acusado por suposta
infringência ao art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, por fato ocorrido em 1o de
outubro p.p., quando mantinha e guardava em sua residência, especificamente
embaixo de sua cama, para fins de tráfico, 41 (quarenta e uma) porções de
“cocaína”, 168 (cento e sessenta e oito) porções de “crack”, 38 (trinta e oito)
porções de “lança-perfume” e 50 (cinquenta) porções de “maconha” (Denúncia
fls. 22/23).
A prisão em flagrante foi convertida em preventiva para a
garantia da ordem pública, estando a r. decisão de conversão (fls. 13/17)
suficientemente fundamentada na preservação da ordem pública e na gravidade dos
fatos a justificarem a prisão como necessária, e nenhuma outra medida.
Posteriormente, sobreveio a r. decisão que indeferiu o pedido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2258706-60.2020.8.26.0000 -Voto no 45211
4
de prisão domiciliar (fls. 10/12).
Analisando os autos, não se verifica o constrangimento ilegal
apontado, não merecendo qualquer reparo a r. decisão impugnada.
O argumento da atual crise sanitária, em princípio, não pode
servir de fundamento para a concessão da liberdade provisória, pois não afasta a
necessidade de segregação cautelar, tal como já exposto na r. decisão de conversão
da prisão em flagrante em preventiva (fls. 13/17), tampouco assegura à sociedade e
ao interesse público os benefícios da redução do risco de transmissibilidade do vírus
“SARS-CoV2”, observando-se que o Estado é responsável e garante ao detento
eventualmente contaminado, também com o aludido vírus, o tratamento adequado.
Não obstante o entendimento contrário do impetrante, a r.
decisão impugnada está suficientemente fundamentada (fls. 10/12), dela constando
que conquanto seja portador de hipertensão arterial, o paciente recebeu atendimento
médico, com prescrição de medicamentos, não havendo prova da necessidade da
prisão domiciliar. Demais disso, o paciente conta com 41 (quarenta e um) anos de
idade e não comprovou problemas de saúde que de fato o colocasse como grupo de
risco.
Ademais, conquanto o Poder Judiciário tivesse tomado ações
no sentido de amenizar o rigor da norma, autorizando a prisão domiciliar para os
presos em prisões provisórias e/ou em regimes diversos do aberto e/ou que não reúna
as condições legais, porém merecedores de atenção especial por estarem inseridos no
grupo de risco dos doentes infectados pelo “corona vírus”, tem-se que, ainda diante
desses casos de excepcionalidade, a concessão do benefício depende de pressupostos
inafastáveis e cumulativos, quais sejam: a) comprovação inequívoca de se encaixar
no risco do Covid-19; b) impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento
prisional em que se encontra; c) risco real de que no estabelecimento em que se
encontra, e que o segrega do convívio, causa mais risco do que o ambiente em que a
sociedade está inserida”, circunstâncias não demonstradas efetivamente nos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2258706-60.2020.8.26.0000 -Voto no 45211
5
De todo modo, certo é que a “covid-19” não limita seu
público-alvo aos presidiários, nem tampouco escolhe seus infectados, presos ou
soltos, estando toda a sociedade, ordeira ou não, à mercê de eventual contaminação.
De resto, além do já exposto, a alegada condição pessoal
favorável do paciente, por si só, não é suficiente para autorizar a concessão da
liberdade provisória, e que o princípio da presunção de inocência convive de forma
harmoniosa com a custódia cautelar, quando a prisão se lastreia na presença das
hipóteses do art. 312 do Código de Processo Penal, como é a hipótese dos autos, não
se constituindo cumprimento antecipado de pena.
Nesse contexto, não se verifica a existência de
constrangimento que possa ser sanado pela via eleita.
Ante o exposto, denega-se a ordem.
Aben-Athar de PAIVA COUTINHO
Relator